Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial, situado em Águas Claras/DF, por se tratar de bem de família, desconstituindo a penhora anteriormente deferida sobre os direitos aquisitivos do referido bem. O agravante sustenta que o executado possui outro imóvel e não comprovou a exclusividade da residência, requerendo a manutenção da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da constrição judicial pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, e, portanto, impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial utilizado como moradia permanente pelo casal ou entidade familiar é impenhorável, independentemente de ser o único bem de propriedade.
4. Nos autos, há documentos que demonstram que o executado reside no imóvel, como declaração da Caesb, contas de consumo, IPTU e participação como conselheiro fiscal do condomínio.
5. A ausência de comprovação quanto à situação do outro imóvel não afasta a proteção legal conferida ao bem de família, bastando a comprovação da residência habitual no imóvel para o reconhecimento da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família independe da comprovação de que o imóvel residencial é o único de propriedade do devedor, bastando a demonstração de que é utilizado como moradia permanente pela entidade familiar”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o; Código Civil, art. 1.712.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.558.073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/02/2020, p. 12/03/2020. TJDFT, Acórdão 2031019, ApCiv 0723046-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 20/08/2025.